Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-75.2018.8.11.0044
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 27/03/2017 E SEM TUTELA PROVISÓRIA FAVORÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD lançadas em fatura de energia elétrica e de restituição dos valores recolhidos. A autora sustenta a nulidade da sentença, a impossibilidade de aplicação imediata do Tema 986/STJ e a não incidência do ICMS sobre as referidas tarifas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica e suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS; e (ii) estabelecer se a autora, que ajuizou a ação em 18/06/2018 e teve indeferido o pedido de tutela provisória, está abrangida pela modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ, com direito à exclusão das tarifas da base de cálculo e à repetição do indébito.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou tese vinculante no sentido de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.
4. O fornecimento de energia elétrica constitui operação una e indissociável, abrangendo geração, transmissão e distribuição, de modo que não se admite o fracionamento de etapas essenciais do preço final da operação para excluí-las da base tributável.
5. A transmissão e a distribuição de energia elétrica não configuram atividades autônomas e estranhas ao fato gerador do ICMS, mas etapas inerentes ao fornecimento da mercadoria energia elétrica ao consumidor final.
6. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ resguarda apenas os contribuintes que obtiveram tutela provisória favorável até 27/03/2017, desde que ainda vigente, não alcançando contribuintes que ajuizaram ação sem tutela favorável, obtiveram tutela condicionada a depósito ou obtiveram tutela após esse marco temporal.
7. A autora ajuizou a demanda em 18/06/2018 e teve indeferido o pedido de tutela provisória, circunstâncias que afastam sua inclusão no âmbito protetivo da modulação de efeitos do Tema 986/STJ.
8. A controvérsia relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza predominantemente infraconstitucional, conforme reconhecido no Tema 956/STF, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos.
9. A sentença aplicou corretamente o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há fundamento para afastar a incidência do ICMS sobre TUST/TUSD nem para reconhecer repetição de indébito.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. A TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica e suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS. 2. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas contribuintes com tutela provisória favorável obtida até 27/03/2017 e ainda vigente. 3. O contribuinte que ajuíza ação após 27/03/2017 e não obtém tutela provisória favorável submete-se integralmente à tese firmada no Tema 986/STJ. 4. A inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS afasta o direito à repetição de indébito fundado na alegada não incidência tributária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002068-75.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAIANE SILVA CRUVINEL - CPF: 001.890.311-82 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 27/03/2017 E SEM TUTELA PROVISÓRIA FAVORÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD lançadas em fatura de energia elétrica e de restituição dos valores recolhidos. A autora sustenta a nulidade da sentença, a impossibilidade de aplicação imediata do Tema 986/STJ e a não incidência do ICMS sobre as referidas tarifas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica e suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS; e (ii) estabelecer se a autora, que ajuizou a ação em 18/06/2018 e teve indeferido o pedido de tutela provisória, está abrangida pela modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ, com direito à exclusão das tarifas da base de cálculo e à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou tese vinculante no sentido de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

4.

O fornecimento de energia elétrica constitui operação una e indissociável, abrangendo geração, transmissão e distribuição, de modo que não se admite o fracionamento de etapas essenciais do preço final da operação para excluí-las da base tributável.

5.

A transmissão e a distribuição de energia elétrica não configuram atividades autônomas e estranhas ao fato gerador do ICMS, mas etapas inerentes ao fornecimento da mercadoria energia elétrica ao consumidor final.

6.

A modulação de efeitos do Tema 986/STJ resguarda apenas os contribuintes que obtiveram tutela provisória favorável até 27/03/2017, desde que ainda vigente, não alcançando contribuintes que ajuizaram ação sem tutela favorável, obtiveram tutela condicionada a depósito ou obtiveram tutela após esse marco temporal.

7.

A autora ajuizou a demanda em 18/06/2018 e teve indeferido o pedido de tutela provisória, circunstâncias que afastam sua inclusão no âmbito protetivo da modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

8.

A controvérsia relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza predominantemente infraconstitucional, conforme reconhecido no Tema 956/STF, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos.

9.

A sentença aplicou corretamente o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há fundamento para afastar a incidência do ICMS sobre TUST/TUSD nem para reconhecer repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. A TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica e suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS. 2. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas contribuintes com tutela provisória favorável obtida até 27/03/2017 e ainda vigente. 3. O contribuinte que ajuíza ação após 27/03/2017 e não obtém tutela provisória favorável submete-se integralmente à tese firmada no Tema 986/STJ. 4. A inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS afasta o direito à repetição de indébito fundado na alegada não incidência tributária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DAIANE SILVA CRUVINEL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda em 18/06/2018, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas denominadas TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), lançadas em sua fatura de energia elétrica, relativamente à unidade consumidora indicada na inicial, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. (Id. 349894396).

O pedido de tutela provisória formulado na exordial foi indeferido, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos. Posteriormente, em razão da afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, o processo permaneceu suspenso até o julgamento definitivo do Tema 986/STJ.

Após o dessobrestamento, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, quando lançadas diretamente na fatura de energia elétrica e suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996. (Id. 349894854).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença e a impossibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 986/STJ, defendendo a manutenção da tese de não incidência do ICMS sobre as referidas tarifas e requerendo a reforma integral do julgado. (Id. 349894856).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ao argumento de que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça possui observância obrigatória e se aplica integralmente à hipótese dos autos. (Id.349894858).

Recurso tempestivo (Id. 349894856). Sem preparo, por isenção legal. (Id. 349894858).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito, por ausência de interesse público que justificasse sua atuação como custos legis. (Id. 61049880).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DAIANE SILVA CRUVINEL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como ao alegado direito à repetição dos valores recolhidos sob tal rubrica.

A insurgência recursal, todavia, não comporta acolhimento.

É fato notório que a matéria permaneceu, durante largo período, submetida a divergência jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que ensejou a afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos.

Sobreveio, entretanto, julgamento definitivo da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 986, por ocasião do exame dos Recursos Especiais n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS, ocasião em que se firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC n. 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

A ratio decidendi do precedente repetitivo assentou que o fornecimento de energia elétrica constitui operação una e indissociável, cuja cadeia econômica compreende geração, transmissão e distribuição, não sendo juridicamente possível fracionar elementos essenciais do preço final da operação para excluí-los da base tributável.

Com efeito, a transmissão e a distribuição da energia não se qualificam como atividade autônoma e estranha ao fato gerador, mas etapas inerentes ao próprio fornecimento da mercadoria energia elétrica ao consumidor final. Por isso, os respectivos encargos integram o valor da operação mercantil, nos termos do art. 13 da Lei Complementar n. 87/1996.

No mesmo sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
A TUST e a TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram decisão liminar favorável até 27/3/2017."”
(TJMT, Apelação Cível n. 1008280-41.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/03/2026).

Ainda:

“
A tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ.”
(TJMT, Agravo Interno n. 1046071-05.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/03/2026; publicado em 31/03/2026).

No caso concreto, a autora ajuizou a presente demanda apenas em 18/06/2018, isto é, em momento muito posterior ao marco temporal considerado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de modulação dos efeitos do precedente repetitivo.

Com efeito, ao modular os efeitos do julgamento, a Corte Superior resguardou apenas situações excepcionalíssimas envolvendo contribuintes que obtiveram tutela provisória favorável até 27/03/2017, desde que ainda vigente, em atenção à confiança legítima decorrente da jurisprudência então prevalecente.

A própria decisão paradigmática foi expressa ao consignar que a modulação não beneficia contribuintes que:

a) não ajuizaram demanda judicial; b) ajuizaram ação sem tutela provisória favorável; c) obtiveram tutela condicionada a depósito; d) obtiveram tutela concedida após 27/03/2017.

Na hipótese dos autos, além de a ação ter sido proposta somente em 2018, o pedido de tutela provisória foi indeferido, inexistindo qualquer pronunciamento judicial favorável apto a inserir a apelante no âmbito protetivo da modulação.

Portanto, a autora submete-se integralmente à tese de mérito firmada no Tema 986/STJ, não havendo espaço jurídico para afastar a incidência do ICMS sobre TUST/TUSD nem para reconhecer repetição de indébito.

Nesse sentido, já decidiu o Órgão Especial desta Corte:

“Integram a base de cálculo do ICMS a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor na fatura de energia elétrica, observada a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.”
(TJMT, Agravo Interno n. 1006253-85.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Órgão Especial, j. em 09/04/2026; DJe 16/04/2026).

Também não prospera eventual alegação de necessidade de suspensão do feito em razão de discussões pendentes no Supremo Tribunal Federal. A controvérsia relativa à inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza predominantemente infraconstitucional, conforme reconhecido no Tema 956/STF, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos.

A sentença recorrida, portanto, examinou corretamente a controvérsia e aplicou, com fidelidade, o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer razão jurídica para sua reforma.

No tocante ao prequestionamento, consigno, para os fins legais, que a matéria foi apreciada à luz dos arts. 155, inciso II, §2o, da Constituição Federal; arts. 13, §1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996; arts. 489, §1o, VI, 927, inciso III, e 1.040 do Código de Processo Civil, bem como da tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro, considerando os fatos constantes dos autos, a legislação aplicável e a orientação vinculante firmada pela Corte Superior, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois pontos percentuais) sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade, se cabível.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026